Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-68.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. CONDUTA ANÁLOGA AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO REPRESENTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora a Lei no 8.069/1990 não seja expressa acerca do tema, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o recurso de apelação interposto contra sentença que impõe medida socioeducativa, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, cabendo ao relator concedê-lo se risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 215 do ECA).

1.1. Aludido entendimento decorre do fato de que a medida socioeducativa possui caráter preventivo, pedagógico e disciplinar, o que torna ainda mais imperioso o seu cumprimento de imediato.

2. Na receptação (art. 180, caput, do CP), a apreensão da res furtiva em poder do representado, incumbe à Defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a existência de culpa, não havendo que falar em inversão do ônus probatório. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

3. Uma vez que o dolo é aferível pelas circunstâncias do caso concreto, o fato de o representado ter sido flagrado na posse de veículo roubado, com os faróis apagados e, ter empreendido fuga ao ver a equipe policial se aproximando, afasta a existência de dúvida razoável sobre o desconhecimento da origem espúria do automóvel.

4. Demonstradas a autoria e a materialidade do ato infracional, análogo ao tipo penal do art. 180, caput, do CP, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão contida na representação, sendo incabível a absolvição.

5. De acordo com o art. 112, § 1o, do ECA, para decidir sobre a medida socioeducativa a ser aplicada, a autoridade judiciária deve levar em conta a capacidade de cumprimento da solução, as circunstâncias e a gravidade da infração, o contexto social e familiar do jovem, bem como a análise de sua folha de passagens.

6. Observadas as condições pessoais e sociais do jovem, aliadas ao seu já significativo histórico de incursões, que inclui descumprimento de semiliberdade, a medida socioeducativa de internação é seguramente a mais adequada e proporcional ao objetivo de ressocialização.

7. Recurso desprovido.